Tribunal: TJDFT
Processo: 0741341-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741341-58.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ELIAS BATISTA APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E S P A C H O O artigo 10 do CPC veda a decisão, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade para se manifestar. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, em 5 (cinco) dias, tendo em vista a publicação da Lei 14.454/2022, que entrou em vigor no dia 22/09/22, notadamente em virtude do teor do § 13 incluído no art.10 da Lei 9.656/98, que estabelece, nos respectivos incisos I e II, as condições para a cobertura de tratamentos ou procedimentos médicos não previstos no rol da ANS. Brasília, 28 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador